Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749113-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALAM GONCALVES GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0728372-40.2023.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “1. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 246071327, alegando excesso de execução. Afirma ter cumprido a obrigação de fazer no prazo legal, razão pela qual não é devida a quantia exigida pelo exequente à título de multa cominatória. Requer a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. O exequente manifestou-se no ID 246331339, afirmando que não houve o devido adimplemento da obrigação de fazer, pois o plano de saúde continuaria suspenso para a realização de atendimentos eletivos, tendo lhe sido negada a autorização para consulta odontológica e para diversos atendimentos solicitados por sua mãe. Alega que a executada está realizando a cobrança integral das mensalidades apesar de não estar prestando devidamente os serviços contratados, além de efetuar cobranças indevidas de débitos referentes ao período de que o plano de saúde estava cancelado. Sustenta que a executada se nega a apresentar o contrato atualizado e a comprovar que a sua mãe está vinculada como sua dependente. Juntou documentos. Intimada a se manifestar sobre os documentos juntados pelo exequente, a executada peticionou no ID 249799063, alegando ter reativado o plano de saúde do exequente em 22/04/25, inclusive com a inclusão da mãe e da esposa do exequente como dependentes, conforme informado nos autos em 25/04/25, por meio da petição de ID 233745706. Afirma que em 30/07/25 juntou aos autos com a petição de ID 244593570 provas irrefutáveis do adimplemento da obrigação de fazer. Sustenta que o acesso à plataforma de serviços deve ser feito mediante login e senha individualizados para cada usuários, seja titular ou dependente, em observância à LGPD, o que não caracteriza o descumprimento da obrigação de fazer ou a alteração da titularidade do plano. Alega que todas as negativas e problemas apontados pelo exequente já foram sanados e ocorreram nos meses de maio e junho de 2025, ou seja, antes da intimação da executada para o cumprimento de sentença, não configurando, portanto, o descumprimento da obrigação de fazer. Argumenta que nos primeiros dias e semanas posteriores à reativação do plano de saúde é natural ter ocorrido a necessidade de ajustes pontuais nos sistemas e na liberação do acesso aos serviços, o que não descaracteriza o cumprimento da obrigação. Alega que o exequente não juntou aos autos prova de que a partir de julho de 2025 tenham ocorridos problemas na utilização do plano de saúde. Em resposta, o exequente afirmou na petição de ID 244593570 que a partir da reativação do plano de saúde sua mãe e sua esposa passaram a ser tratadas como titulares independentes, exigindo-se cadastros separados, contrariando a sentença exequenda. Alega, ainda, que o plano de saúde segue suspenso para atendimentos eletivos, que o plano foi reativado com modalidade diversa (“GEAP Saúde”), com valores notoriamente superiores, com a alteração do teto de coparticipação e do valor de referência de sua incidência. Relata estar sofrendo cobranças abusivas por débitos relativos ao período em que o plano de saúde estava cancelado. É o relato. Decido. Apesar de alegar ter garantido o juízo, a executada não juntou aos autos o respectivo comprovante. Também não foi demonstrada a relevância da alegação de excesso de execução, a qual é dissonante do que consta nos autos. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Passo a analisar o mérito da impugnação. Observa-se que antes do recebimento do pedido de cumprimento de sentença a executada já havia sido intimada pessoalmente a cumprir a obrigação de fazer, conforme determinado na certidão de ID 232923065 e que, em resposta, a executada peticionou no ID 233745706, em 25/04/25, afirmando ter reativado o plano de saúde do exequente. Ocorre que, posteriormente, na petição de ID 249799063, ao se manifestar sobre os documentos apresentados pelo exequente com a resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a executada reconheceu que após a reativação do plano de saúde "possam ter ocorrido ajustes pontuais nos sistemas e na liberação completa dos acessos" e alegou que "essas questões foram sanadas pela GEAP, muito antes da intimação para a fase de cumprimento de sentença em julho/2025". Alegou, também, que nenhum dos documentos apresentados pelo exequente para comprovar a existência dos alegados problemas são datados de julho, agosto o setembro de 2025. Ou seja, a própria executada admite que somente a partir de julho de 2025 é que os problemas apontados pelo exequente foram solucionados. Ora, enquanto não estava disponível ao exequente e seus dependentes toda a cobertura e o acesso aos procedimentos e serviços abrangidos pelo plano de saúde contratado, não há como se considerar que a obrigação de fazer foi cumprida. Desse modo, é exigível a multa cominatória em seu limite máximo, ou seja, de R$ 20.000,00, inexistindo, assim, o excesso de execução apontado. Face o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Em virtude da inexistência de pagamento voluntário, sobre o valor do débito deve ser acrescida a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao exequente para apresentar a planilha atualizada do valor do débito e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 2. O exequente alega na petição de ID 251192311 que a obrigação de fazer foi cumprida inadequadamente pois sua mãe e sua esposa teriam sido incluídas no plano como titulares, ao invés de dependentes, estando sendo exigido pela executada cadastro individualizado para acesso à plataforma de serviços. Em primeiro lugar, a necessidade de cadastro individualizado para cada usuário do plano de saúde para acesso ao site da executada não significa que as dependentes do exequente tenham sido reincluídas no plano como titulares e nem caracteriza o descumprimento da obrigação de fazer. Em segundo lugar, no documento juntado pela executada no ID 244593579, a mãe e a esposa do exequente não constam como titulares, o que infirma sua alegação. O exequente também alega na referida peça que os atendimentos eletivos continuariam indisponíveis. Ocorre que para embasar tal alegação ele faz menção aos mesmos documentos já apresentados aos autos, referentes à período anterior a julho de 2025. Não se desincumbiu, portanto, de comprovar a negativa atual para os procedimentos eletivos. Quanto às alegações de que o "plano foi reativado com modalidade diversa (“GEAP Saúde”), com valores notoriamente superiores, com a alteração do teto de coparticipação e do valor de referência de sua incidência", o exequente não se desincumbiu de comprová-las. A respeito da abusividade de cobranças de mensalidades referentes ao período em que o plano de saúde foi cancelado, tal questão extrapola o objeto deste cumprimento de sentença, cabendo ao exequente, se o caso, ajuizar ação própria para requerer o que lhe aprouver para cessar as cobranças que entende serem abusivas. Por fim, vale ressaltar que a obrigação de fazer estipulada na sentença exequenda não confere ao exequente o direito de utilizar o plano de saúde sem o pagamento da contraprestação contratualmente devida, inexistindo óbice à suspensão da cobertura em caso de inadimplência, observadas às disposições contratuais, regulamentares e legais aplicáveis ao caso. Face o exposto, ao exequente para informar se a obrigação de fazer foi cumprida, observando o que foi acima asseverado, ou comprovar o inadimplemento, no prazo de 5 dias, ficando advertido de que em caso de silêncio será interpretado que houve o cumprimento da obrigação.” Alega a Agravante, em suma, que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente, com a reativação do plano de saúde do Agravado em 22/4/2025, incluindo sua mãe e esposa como dependentes, conforme documentos juntados aos autos. Sustenta que as falhas pontuais foram decorrentes de ajustes administrativos e não causaram prejuízo ao beneficiário ou negativa de cobertura, de modo que não há descumprimento apto a ensejar a aplicação da multa cominatória. Pontua, ainda, que a multa de R$ 20.000,00 perdeu sua função coercitiva, assumindo caráter punitivo, em afronta ao art. 537, § 1o, do CPC, que exige proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes. Acrescenta que a cumulação da multa cominatória com as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC configura bis in idem, pois ambas possuem natureza sancionatória. Destaca precedentes do TJ-RJ, TJ-DFT e TJ-SP que reconhecem a inaplicabilidade da multa e dos honorários sobre o valor das astreintes, por não se tratar de condenação em quantia certa, mas sim de medida coercitiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a exigibilidade da multa cominatória de R$ 20.000,00 e das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, até o julgamento final do recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da respeitável decisão é necessária para evitar grave dano patrimonial e risco de constrição indevida ao patrimônio da GEAP, diante da manutenção da execução da multa e dos honorários advocatícios. No mérito, pede a reforma da respeitável decisão, para reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer, afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir seu valor, bem como afastar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor das astreintes. Preparo comprovado – Id. 78192498. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito. No caso em análise, a Agravante busca suspender a exigibilidade da multa cominatória fixada em R$ 20.000,00 e, principalmente, afastar sua cumulação com as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Em análise preliminar, não identifico os requisitos que autorizam a concessão da medida. Ora, quanto à incidência das astreintes, a própria Agravante admitiu, em petição Id. 249799063 dos autos de origem, que os problemas no restabelecimento do plano somente foram integralmente solucionados a partir de julho de 2025. Ademais, a justificativa de que o atraso decorreu de problemas administrativos não exime a responsabilidade da Agravante. Obstáculos operacionais ou dificuldades com terceiros não justificam o descumprimento de ordem judicial. Cabia à Agravante adotar todas as providências necessárias para garantir o cumprimento tempestivo, sendo inadmissível transferir a terceiros os prejuízos da mora injustificada. Assim, como o prazo final para o cumprimento da obrigação de fazer era 21/4/2025, e a autodeclarada solução integral ocorreu em julho de 2025, a multa cominatória deve incidir, ante a interrupção da cobertura e do acesso aos serviços, o que impede o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação no prazo. No mais, a multa cominatória fixada na fase de conhecimento para compelir o devedor a cumprir a obrigação não se confunde com as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Ora, embora as astreintes tenham natureza jurídica de medida coercitiva, e não de punição pelo descumprimento da obrigação de fazer, após o descumprimento elas são convertidas em dívida de valor, o que autoriza o manejo do cumprimento de sentença de obrigação de pagar, com a incidência dos acréscimos legais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, do CPC. INADIMPLEMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o descumprimento da ordem judicial, mostra-se legítima a consolidação da multa cominatória fixada na ação de conhecimento, em valor considerado proporcional às circunstâncias do caso. 2. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incide sobre o débito exequendo em razão do não pagamento voluntário no prazo legal, tratando-se de penalidade distinta das astreintes aplicadas na fase de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2051780, 0729320-14.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DE MULTA COERCITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta sentença que julgou extinto cumprimento de sentença para execução de multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamento Triptorrelina a menor autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da executada; (ii) estabelecer se é cabível a redução da multa coercitiva aplicada; (III) determinar se há excesso de execução pela incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC sobre astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica foi realizada regularmente nos termos da Lei no 11.419/2006, sendo indevida a alegação de nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto exigido pelo art. 282, §1o, do CPC. 4. A multa coercitiva cumpriu sua finalidade de compelir o cumprimento da obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde de menor autista, sendo descabida sua redução, sobretudo após o adimplemento tardio da obrigação. 5. As astreintes e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC possuem naturezas jurídicas distintas e incidem em momentos processuais diversos, não configurando bis in idem sua aplicação cumulativa. 6. As astreintes (art. 537 do CPC) são multa coercitiva aplicada para compelir o cumprimento de obrigação específica de fazer ou não fazer, incidindo desde o descumprimento da decisão judicial até sua efetiva satisfação. 7. As penalidades do art. 523, §1o, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%) são sanções pelo não pagamento voluntário de quantia certa na fase de cumprimento de sentença, incidindo quando o executado, regularmente intimado, não efetua o pagamento no prazo de 15 dias. 8. A aplicação cumulativa se justifica por se tratarem de inadimplementos autônomos: primeiro, o descumprimento da obrigação de fornecer medicamento (que gera astreintes); segundo a recusa em pagar voluntariamente a quantia devida na fase executiva (que gera as penalidades do art. 523, §1o). 9. A proteção dos valores da menor em conta poupança bloqueada atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada nos termos da legislação vigente não comporta nulidade quando ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. As astreintes (art. 537 do CPC) e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC possuem naturezas jurídicas distintas e incidem por inadimplementos autônomos, sendo aplicáveis cumulativamente sem configurar bis in idem. 3. As penalidades do art. 523, §1o, do CPC incidem sobre execução de astreintes quando o executado, regularmente intimado, não efetua pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente da origem do crédito executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, 282, §1o, 523, §1o, 537. Jurisprudência relevante citada: Lei no 11.419/2006. (Acórdão 2045546, 0705326-55.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2025, publicado no DJe: 23/9/2025.) Por todo o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, conforme o art. 1.019, inciso I, do CPC. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entender pertinentes à apreciação do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora